Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A, em face à decisão da Nona Vara Cível de Planaltina que, ao deferir busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao agravante, autorizou a citação do réu independentemente do cumprimento da liminar. Sustentou que “Nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69, somente após a execução da liminar o devedor fiduciante será intimado e citado para pagamento da integralidade da dívida e apresentação de defesa”. Requereu “a CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a expedição/desentranhamento de mandado de busca e apreensão quanto ao veículo descrito na inicial, sem citação do réu, Agravado, caso a liminar não seja cumprida” ou, alternativamente, que seja concedido efeito suspensivo até julgamento de mérito e o recurso provido nos moldes da antecipação da tutela recursal. Preparo regular sob ID 24262351. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu liminar de busca e apreensão no contexto de alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei 911/69. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO O DEVEDOR DEVERÁ SER CITADO MESMO SEM A APREENSÃO DO VEÍCULO A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo acima descrito. A parte autora está devidamente representada conforme ID n. 80470522. Verifico a comprovação do vínculo contratual entre as partes com a estipulação da garantia fiduciária em ID n. 80470525. A constituição da mora da parte ré veio em ID n. 80470526 - Pag. 3. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. O valor da causa, com o recolhimento das custas ID n. 80470528 está de acordo com a planilha de débito ID. n. 80470532. Assim, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora, cujo rol segue abaixo. Cumprida a decisão liminar, o prazo para pagar a integralidade da dívida é de 5 dias, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, ou para apresentar resposta no prazo de 15 dias. No caso de pagamento do débito, o veículo será restituído à parte ré. Confiro à decisão força de mandado. Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados imediatamente, DEVENDO O MANDADO SER CUMPRIDO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. DEFIRO À PARTE AUTORA O PRAZO DE 10 (DIAS) PARA FORNECER OS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INERTE O AUTOR, O OFICIAL DE JUSTIÇA DEVERÁ DILIGENCIAR NO ENDEREÇO DECLINADO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DO FORNECIMENTO DE MEIOS, HIPÓTESE EM QUE ARCARÁ O AUTOR COM O ÔNUS DA NÃO REMOÇÃO DO VEÍCULO, CASO LOCALIZADO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MEIOS FÍSICOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO CREDOR. Fica deferido uso de força policial e arrombamento, se necessários, bem como horário especial, podendo o cumprimento ser realizado à noite, caso constatada a necessidade desses recursos pelo Oficial de Justiça. A ordem de apreensão e/ou arrombamento se aplica a qualquer lugar onde o veículo for encontrado, não se limitando ao endereço do devedor. O veículo poderá ser apreendido em qualquer local onde for localizado, esteja em poder do devedor ou de terceiro, não estando a apreensão limitada ao endereço do devedor. Determino à parte ré que entregue todos os documentos de porte obrigatório e de transferência do veículo, por ocasião da apreensão do bem. A instituição financeira deverá fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência, no prazo de 10 dias, independentemente de contato do Oficial de Justiça, viabilizando a devolução do mandado pelo Oficial no prazo indicado no art. 179 do Provimento Geral da Corregedoria. Ressalto que para consultar o Oficial de Justiça que recebeu o mandado, o autor deverá acessar o site http://www.tjdft.jus.br/. Na página inicial, no local “ADVOGADOS”, o interessado deverá acessar o link “PROCESSO ELETRÔNICO – PJE”. O autor será direcionado para a página que contém a guia “CONSULTAS”. Dentro desta guia, o advogado deverá acessar o link “Mandados por processo”. Após inserir o número do processo eletrônico, o advogado poderá ter acesso ao endereço de e-mail do Oficial de Justiça designado para cumprir do mandado, por onde deve ser feito o contato com o serventuário para lhe fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar. Em caso de dúvida, o autor poderá entrar em contato com a central de mandados por meio dos telefones: 3103-2463 / 3103-2464. Diante do poder geral de cautela determino a inserção de restrição de circulação por meio do sistema RENAJUD. Cumprido o mandado deverá o Oficial de Justiça entregar o veículo a um dos depositários indicados no rol anexo qualificando-o e indicando o seu endereço, bem como o do local onde o veículo permanecerá depositado. Em caso de devolução do mandado, sem cumprimento, por falta de endereço atualizado da parte ré, determino, desde já, pesquisa de endereço nos sistemas conveniados a este juízo, com desentranhamento do mandado para os endereços encontrados. Procedida à pesquisa, intime-se o autor indicar os endereços onde pretende sejam realizadas as diligências. Após, intime-se o autor a recolher as respectivas custas de diligência. Esclareço que a guia de recolhimento deverá ser emitida no sítio deste Tribunal (custas judiciais / custas/guia de diligência). Recolhidas as custas, proceda-se às diligências de busca e apreensão nos endereços localizados no DF. Autorizo o desentranhamento do mandado para eventuais endereços que forem indicados pela parte autora, após o recolhimento das custas. Frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para facultar-lhe a conversão do feito em ação executiva, conforme disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção por falta de interesse processual. Caso encontrado o devedor, mas não o veículo, o Oficial de Justiça devera CITAR e intimar o devedor a indicar a localização do veículo, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito. Se o devedor permanecer inerte, intime-se a parte autora para indicar a localização do veículo, sendo facultada a conversão em execução em caso de impossibilidade.” (grifei) A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em suas razões recursais o agravante não declinou em que residiria o receito de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo se limitado a tecer argumentos acerca do rito processual a ser seguido nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei 911/69. A discussão acerca do erro in procedendo já despontando na decisão do juízo a quo, mas apenas para o caso de o devedor não ser encontrado na posse da coisa, e considerando que até o momento seria apenas uma possibilidade, porque dependente de certa condicionante, fica afastado o risco iminente de dano. Por conseguinte, relego à análise e decisão de caráter definitivo ao Colegiado. Reservado ao Relator o juízo delibatório acerca da presença, primus ictus oculi, dos pressupostos condicionantes da antecipação da tutela recursal, e em não se mostrando cristalino e evidente o risco de dano ou ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pela Turma. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator